Tribunal: CARF
Processo: 19985.724050/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.724050/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.932 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIA DA GLÓRIA LINS DA SILVA COLUCCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. SUMULA CARF 98
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de pensão
alimentícia judicial, as despesas comprovadas por efetivo pagamento e
embasadas em decisão judicial. Caso concreto com falta de apresentação de
comprovantes hábeis e idôneos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ACÓRDÃO DA DELEGACIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO. COMPOSIÇÃO
DE TURMAS DE JULGAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Acórdão exarado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam a composição e o funcionamento das Turmas de Julgamento, e sem
desrespeito ao disposto no Processo Administrativo Fiscal, apresentando
adequada formalidade, motivação jurídica e fática, é ato plenamente válido.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos e as provas documentais devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, conforme determinação do Processo Administrativo
Fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724050/2018-13
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724050/2018-13

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra Acórdão de Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que considerou, por maioria de votos,
improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento
que levantou Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (código DARF 2904), relativo a
dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
2. A fiscalização destacou em sua Notificação que a contribuinte pagou no ano-
calendário pensão alimentícia judicial para a filha maior de idade, e tendo em vista as normas do
Direito de Família e os limites de dedução determinados pela legislação tributária, indicou que
somente é possível reconhecer o direito à dedução de pensão alimentícia paga a filho maior de
24 anos de idade que seja inválido, o que não teria sido comprovado no presente caso.
3. A seguir reproduz-se, em sua essência, trechos do Acórdão combatido, por bem
caracterizar a lide em tela.
Voto
(...)
Da análise do presente processo, verifica-se que cumpre manter integralmente a infração
de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, conforme explanaremos a seguir.
Dispõe a legislação tributária no tocante à questão que (destaques acrescidos):
Lei no 9.250, de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727/2008
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de
janeiro de 1973- Código de Processo Civil;(Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)(Produção de efeitos)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724050/2018-13

Depreende-se dos dispositivos acima que, no caso de despesas com Pensão Alimentícia,
comprova-se a obrigação, simultaneamente:
· com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente ou da
Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973; e
· com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos aos
alimentandos, em face das normas do Direito de Família.
(...)
Inexiste razão, portanto, à interessada. Senão, vejamos.
A homologação do acordo judicial, cumpre prelecionar, não produz efeitos na esfera
fiscal, pois a legislação tributária somente considera válido o direito à dedução dos
alimentos quando decorrente das normas do Direito de Família.
(...)
O exame desta questão não pode ficar adstrito à interpretação literal das normas
pertinentes, sendo necessário determinar a natureza dos pagamentos efetuados pela
contribuinte e verificar, por meio de interpretação finalística e sistemática das normas
tributárias e de direito de família, o alcance da dedução de pagamentos a título de
pensão alimentícia à filho maior e capaz. (...)
(...)
Não há como interpretar o art. 8°, II, “f”, da Lei no 9.250/95, como se fosse norma
isolada no sistema. É importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por
meio de sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos têm a natureza jurídica de
pensão alimentícia, embora possam ter sido assim denominados como no presente caso.
Neste ponto, necessário se faz reportarmos à Constituição Federal, ao Código Civil,
bem como ao RIR/1999 para esclarecer as condições de dedutibilidade da pensão
alimentícia. Seguem textos legais com grifos nossos:
(...)
Como se pode ver, são deveres dos pais, o sustento, guarda e educação de seus filhos os
quais estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores, sendo que tal poder se
extingue com a maioridade dos mesmos. Nota-se, ainda, que são devidos alimentos para
maiores quando quem “os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo
seu trabalho, a própria mantença”.
A obrigação alimentar obedece a certos requisitos para sua concessão, são eles:
a. existência de um vínculo de parentesco;
b. necessidade do reclamante;
c. possibilidade econômico-financeira da pessoa obrigada;
d. proporcionalidade.
(...)
Em relação ao segundo pressuposto (necessidade do reclamante), importa considerar
que o credor da prestação alimentar deve, efetivamente, encontrar-se em estado de
necessidade, de maneira que se não vier a receber os alimentos, isso poderia pôr em
risco a sua própria subsistência. Basta que tal necessidade seja involuntária e
inequívoca, colocando-o impossibilitado de prover à própria subsistência. Sua origem
pode ser social (desemprego), física (enfermidade, velhice ou invalidez), moral ou
qualquer outra que o coloque impossibilitado de prover à própria subsistência.
E é em relação à necessidade da beneficiária, filha da contribuinte, maior de 24 anos de
idade, que o caso em concreto se desvincula das normas do Direito de Família.
Cumpre enfatizar que o ônus da prova para a dedução de pensão alimentícia é da
contribuinte e, no presente caso, a mesma não trouxe aos autos documentos que
comprovem a incapacidade para o trabalho de sua filha (...).
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724050/2018-13

Pelas razões expostas, a dedução pretendida não pode ser aceita como proveniente de
pensão alimentícia judicial devida em face das normas de Direito de Família, para fins
de dedução da base de cálculo do imposto de renda. Consequentemente, tal repasse
financeiro deve ser considerado como mera liberalidade.
(...)
Reitere-se, por outro lado, que para que eventuais repasses financeiros a filho maior de
24 anos de idade pudessem ser classificados como pensão alimentícia, necessário seria
que ficasse comprovada a sua incapacidade para o trabalho ou a falta de condições de
prover, pelo seu trabalho, a sua própria mantença, nos termos do art. 1.695 do Código
Civil.
(...)
Sob o enfoque do Direito Tributário, a partir da maioridade dos filhos, qualquer repasse
de numerário efetuado pelo pai/mãe alimentante se equipara aos repasses efetuados
pelos demais pais que nunca estiveram obrigados a efetuar pagamentos a título de
pensão alimentícia. Entender o contrário seria dar aos pais que estão na situação da
interessada, de forma não isonômica, um benefício que os demais pais, que jamais
pagaram pensão alimentícia, não possuem, qual seja, o de abater da base de cálculo do
Imposto de Renda eventuais deduções relativas a seus filhos.
Portanto, deve ser mantida integralmente a glosa de Dedução Indevida de Pensão
Judicial, (...).
(...)
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da decisão a quo, a ora Recorrente apresentou
seu Recurso, de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- traz sucinta descrição dos fatos, esclarecendo que os pagamentos são realizados
à sua filha, a título de pensão alimentícia, porque as condições de saúde de seu neto demandam
constante tratamento especializado e cuidados especiais e constantes de sua genitora, que a
impossibilitam de trabalhar e, dessa forma, a recursante é quem prove o sustento de sua família;
- preliminarmente alega a nulidade do processo administrativo pois o Acórdão
combatido foi exarado em julgamento realizado por 3 (três) julgadores, o que violaria a portaria
341/2011 disciplinadora do funcionamento das Delegacias de Julgamento, em seus artigos 1o e
2o, caput, que determina que as turmas são integradas por 5 (cinco) julgadores ;
- sustenta também que não foram designados pelo Delegado julgadores ad hoc
para garantir o quórum mínimo de 3 (três) julgadores, cf. art. 2o, parágrafo 6o da citada Portaria e
entende que os dispositivos da mesma são claros ao determinar que os julgamentos serão
realizados por 5 (cinco) julgadores;
- entende também que em sessões específicas, que não seria o caso por falta de
menção de tal característica, o Delegado nomearia 3 (três) julgadores para julgamento da
impugnação;
- sustenta o cerceamento de defesa e a nulidade do julgamento, com nítida
violação ao Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, uma vez que tendo a
impugnação sido julgada improcedente por maioria de votos, não foi disponibilizado à recorrente
o voto vencido, o que a impossibilitou de conhecer do argumento vencido e verificar a
divergência do julgamento (aponta jurisprudência nesse sentido);
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724050/2018-13

- quanto ao mérito, defende que possui decisão judicial transitada em julgado
onde se reconhece o pagamento da pensão alimentícia à sua filha maior de idade, que continua
sendo sua dependente ;
- alega que sua filha não pode prover seu próprio sustento por dedicar-se
exclusivamente aos cuidados de seu neto, cf. documentos já acostados aos autos (apresenta
jurisprudência no sentido de pagamento de alimentos a alimentando maior): e
- sustenta que o Fisco simplesmente glosou o direito à restituição sob o pretexto
de que sua filha não faz mais jus à pensão, mas sem trazer aos autos provas disso, sem se
desincumbir do ônus da prova, apontando jurisprudência do CARF no sentido de Nulidade de
Lançamentos onde a RFB de origem não juntou aos autos cópias de declarações de pessoas
jurídicas que fundamentaram o lançamento, o que tornariam o lançamento nulo.
5. Seu pedido final é pelo acolhimento e provimento do Recurso.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. Quanto à alegação preliminar de nulidade do julgamento, uma vez que o
Acórdão foi proferido com o voto de apenas três julgadores, a contribuinte se equivoca na
interpretação dos dispositivos que ela mesma indica como feridos, presentes na Portaria MF 341,
de 12 de julho de 2011, disciplinadora do funcionamento das Delegacias de Julgamento,
especificamente em seus artigos 1o e 2o, caput. Tais artigos são transcritos a seguir, juntamente
com o § 6o do Artigo 4o, o que traz a referência a outra sustentação da contribuinte (que referiu-
se erroneamente a um inexistente § 6o do artigo 2o), a designação de julgadores ad hoc:
Art. 1o A constituição das Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) e o seu funcionamento devem obedecer ao disposto nesta Portaria.
Art. 2o As DRJ são constituídas por Turmas Ordinárias e Especiais de julgamento, cada
uma delas integrada por 5 (cinco) julgadores, podendo funcionar com até 7 (sete)
julgadores, titulares ou pro tempore.
(...)
Art. 4o - (...)
(...)
§ 6o O Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento pode designar julgador ad
hoc para participar de sessão específica em Turma de julgamento, visando a garantir o
quorum mínimo de 3 (três) julgadores para a realização da sessão
9. A interpretação pessoal da contribuinte é muito equivocada e distante da correta
interpretação dos dispositivos acima transcritos. O caput do Artigo 2o foi atendido no julgamento
da primeira instância, pois a Turma da DRJ está composta por cinco julgadores, os três presentes
na sessão em questão e dois sob ausência justificada. Composição e presença são conceitos
distintos. A composição é de cinco julgadores, a presença em quórum mínimo é de três.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724050/2018-13

10. Quanto à presença, três julgadores estavam presentes e proferiram seus votos,
uma vez que o quórum mínimo de três julgadores estava atendido, conforme § 6o do artigo 4o, e a
nomeação ad hoc só seria necessária se não houvesse tal quórum.
11. Equivoca-se ainda com o termo “específica” dizendo que a sessão onde foi
proferido o Acórdão não o seria. Sessão específica não é uma sessão “especial”, é uma sessão
qualquer e normal. Entenda a contribuinte: se numa sessão qualquer (específica) não houver
quórum mínimo, serão nomeados julgadores ad hoc. Que não foi o caso. Naquela sessão havia
quórum mínimo atendido.
12. Não há portanto nulidade do julgamento pelo Acórdão combatido ter sido
proferido por três julgadores.
13. Continua na esfera preliminar de nulidade do julgamento, alegando violação
ao Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, uma vez que tendo a
impugnação sido julgada improcedente por maioria de votos, não foi disponibilizado à recorrente
o voto vencido. Equivoca-se a recorrente com o conceito de “voto vencido”. Senão, vejamos o §
9o do Artigo 15 da mesma Portaria MF 341/11, abaixo colacionado:
Art. 15. (...)
(....)
§ 9o Vencido o relator, na preliminar ou no mérito, o Presidente da Turma designará
para redigir o voto da matéria vencedora um dos julgadores que o adotar.
14. Faz-se mister esclarecer à contribuinte que “voto vencido”, que precisa estar
presente no Acórdão, é o voto do relator designado para a lide que não foi vencedor pela maioria
de votos no plenário. No caso em pauta, o voto da Relatora foi vencedor, está presente no
Acórdão, e as razões de decidir da julgadora vencida não compõem o texto do voto,
regimentalmente não há previsão para tal.
15. Não há portanto caracterização de nulidade do julgamento por cerceamento de
defesa e violação ao Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa.
16. E verificando a Decisão de piso presente neste processo, constata-se a
ausência de qualquer situação de nulidade prevista no art. 59 do Decreto n.o 70.235/1972
(Processo Administrativo Fiscal), o que permitiu ao sujeito passivo exercer seu direito amplo ao
contraditório e recorrer a esta Instância julgadora. Ora, atendido o princípio da legalidade,
observados foram, por consequência, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Portanto,
nada há que justifique a declaração de nulidade do julgamento ou de qualquer ato contido na
presente lide, e afastada resta a alegação recursal preliminar nesse sentido. Transcreva-se o
citado artigo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
17. Ainda antes de se apreciar o mérito, destaque-se que a interessada apresentou
novos argumentos nesta fase Recursal, buscando imputar nulidade à notificação, alegando que a
Fazenda glosou o direito à restituição sob o pretexto de que sua filha não faz mais jus à pensão,
mas sem trazer aos autos provas de tal fato. Ou seja, busca a inversão do ônus da prova.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724050/2018-13

Independentemente de sua pertinência ou do descabimento de tal alegação, a mesma não será
conhecida na fase Recursal, uma vez que não levantada em fase impugnatória.
18. Isso porque o processo administrativo é informado pelo princípio da
concentração de argumentos e das provas na contestação, ou seja, os argumentos e as provas
pertinentes à defesa devem ser oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação, salvo nas
hipóteses do § 4o, do art. 16, do Decreto n° 70.235/72, abaixo transcrito, que não ocorrem no
caso sob análise.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)

19. Um último destaque seja feito ainda antes de se adentrar ao mérito da lide.
Não se deixe de observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de
Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos de
acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os
efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”.
20. Com isso, fica claro que decisões administrativas ou mesmo judiciais que
venham a ser suscitadas, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às decisões
proferidas por este Conselho, nem são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
21. Adentrando ao mérito, e apreciando a legislação cabível neste contencioso,
lembre-se que a definição da base de cálculo do IRPF, bem como a possibilidade de dedução de
despesas relativas a pensão alimentícia judicial, têm como base o inciso I, e a alínea “f” do
inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, , abaixo transcritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (grifei)
(...)
22. O caput e os §§ 1o e 2o do art. 73 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, vigente à época dos fatos, nos termos dos §§ 3o a 5o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724050/2018-13

estabelecem a necessidade de comprovação das despesas deduzidas da base de cálculo do IRPF e
a possibilidade de glosa de deduções indevidas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).(Grifei)
23. Ainda de acordo com os normativos cotejados, a autoridade administrativa
pode, a seu juízo, exigir a comprovação ou justificação das despesas objeto de dedução com o
fim de verificar sua efetiva ocorrência e o atendimento dos requisitos prescritos em lei e, caso o
pagamento dessas despesas não restem comprovados ou verifiquem-se ausentes outras condições
legalmente estabelecidas, as deduções serão glosadas por meio do lançamento respectivo.
24. Em face dos dispositivos legais sob comento, a DRJ manteve a glosa da
despesa com pensão alimentícia judicial pretendida, apontando que não foi devidamente
comprovada a necessidade da beneficiária, filha da contribuinte, maior de 24 anos de idade, de
prover a própria subsistência. Portanto o caso em concreto se desvincularia das normas do
Direito de Família. E ainda, enfatiza que que o ônus da prova para a dedução de pensão
alimentícia é da contribuinte e, no presente caso, a mesma não trouxe aos autos documentos que
comprovem a sua pretensão.
25. Compulsando os autos, verifica-se que não foi juntada, em nenhum momento,
a alegada sentença transitada em julgado que sustentasse o pagamento da pensão. Também não
foram apresentadas quaisquer provas do efetivo pagamento dos valores declarados a esse título.
Como pode ser verificado ainda na impugnação acostada, foi certificado que os únicos
documentos entregues naquele momento trataram-se do documento de identidade do signatário e
duas declarações de acompanhamento especializado (fono e psicopedagogia), referentes ao
tratamento de seu neto, e que não comprovam o efetivo pagamento de pensão.
26. Recorre-se neste momento então, à citação da Súmula CARF no 98,
elucidativa para o caso, que baseará a decisão em elaboração:
Súmula CARF no 98
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física
é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu
efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
(Súmula revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018).
27. Ou seja, sem a comprovação do efetivo pagamento, e sem a apresentação da
decisão judicial que o embasasse, afastados estão os argumentos da interessada no sentido de ser
afastada a glosa total do pagamento declarado a título de pensão alimentícia judicial.
28. Dessa forma, verifica-se que não há nulidade da Decisão de piso nem do
presente Processo Administrativo, não houve violação aos Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa, e que não há como afastar a glosa da pensão judicial procedida pela Notificação
de Lançamento.
Conclusão
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724050/2018-13

29. Isso posto, voto por em conhecer em parte do recurso para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital